Tribunal: TJDFT
Processo: 0751927-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA E ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. PAGAMENTO PARCELADO. CABIMENTO. GARANTIA AVERBADA NA MATRÍCULA. MANUTENÇÃO DA GARANTIA APÓS A DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. ANULAÇÃO DA ARREMATAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial, em fase de cumprimento de sentença, que anulou hasta pública em que arrematado imóvel ofertado em garantia em contrato de locação porque realizado o pagamento parcelado existente garantia real.
2. Não enseja a nulidade da arrematação o pagamento parcelado, pois realizado em conformidade com o edital da hasta pública, e em observância ao que determina o artigo 895 do Código de Processo Civil.
3. Embora não mais estivesse vigente o contrato de locação em que ofertado o imóvel em garantia na data da penhora e da arrematação efetivada nestes autos, tendo havido, inclusive, a devolução do bem, a garantia real ainda pode ser executada na busca dos valores referentes aos alugueis devidos e inadimplidos no período de vigência da locação e anteriores à devolução do imóvel.
4. Considerando que ao tempo da determinação de penhora na execução objeto deste agravo de instrumento o credor hipotecário já havia requerido a constrição do imóvel na ação de despejo, e não tendo sido ele intimado dos atos constritivos e da hasta pública, o ato é passível de anulação.
5. O artigo 39 da Lei 8.245/91, dispõe que as garantias da locação se estendem até a efetiva devolução do imóvel. Entretanto, não se aplica à hipótese dos autos, pois o locador, ainda no curso do contrato, ajuizou ação de despejo e requereu a execução da garantia. Demais disso, o contrato de locação ressalva que a garantia subsiste até a resolução da avença e suas implicações, e não apenas até a devolução do imóvel com a entrega das chaves
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.